Tribunal: TJDFT
Processo: 0705637-33.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705637-33.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO APARECIDO ALVES DE SOUZA APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DESPACHO Considerando que o apelante informou o seu desinteresse recursal (ID 70741729) e que o apelado, ao comprovar o depósito do valor devido (ID 70749552), pratica ato incompatível com o direito de recorrer (CPC/2015 1.000 parágrafo único), certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator